Tribunal: TJSP
Processo: 1005148-92.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
VOTO No 35.865
Prestação de serviços. Monitoramento e rastreamento de veículo. Seguro não contratado. Roubo de motocicleta. Obrigação de meio, não de resultado. Responsabilidade limitada aos termos do contrato. Hipótese em que os elementos reunidos nos autos demonstram que a ré cumpriu a obrigação que assumiu, utilizando os recursos dos quais dispunha, adequadamente, nas tentativas de

Ementa:
VOTO No 35.865
Prestação de serviços. Monitoramento e rastreamento de veículo. Seguro não contratado. Roubo de motocicleta. Obrigação de meio, não de resultado. Responsabilidade limitada aos termos do contrato. Hipótese em que os elementos reunidos nos autos demonstram que a ré cumpriu a obrigação que assumiu, utilizando os recursos dos quais dispunha, adequadamente, nas tentativas de localização da motocicleta. Rejeição do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.